Tribunal: TJPA
Processo: 0804360-51.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804360-51.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ICLEIA FATIMA MELO DE AMORIM

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Decisão que indeferiu o pedido de tutela para implemento da pensão por morte, fundamentada nas vedações de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública, previstas no artigo 7º, § 2º e §5º da lei 12.016/2009 c/c artigo 1.046 do CPC. 2. Prova constando nos autos de que a agravante provou a condição de esposa do falecido, servidor estadual aposentado, juntando cópia da certidão de casamento e certidão de óbito na qual consta como declarante. 3. Cônjuge tem dependência presumida, porquanto figura como dependente de primeira classe. No caso, inexistência prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica. 4. Não obstante as restrições à concessão de medidas liminares, ora agrupadas no artigo 7º, § 2º da lei 12.016/09, há a possibilidade de concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária. 5. Recurso conhecido e provido, determinando o imediato implemento da pensão por morte, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00(vinte mil reais).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804360-51.2018.8.14.0000

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: ICLEIA FÁTIMA MELO DE AMORIM

ADVOGADO: BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN

AGRAVADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARTA NASSAR CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Icleia Fátima Melo de Amorim, nos autos de ação de concessão de pensão por morte com pedido de antecipação de tutela movida contra Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara da fazenda da capital que indeferiu tutela liminar de obrigação de fazer, consistente no pagamento mensal de pensão decorrente da morte de esposo.

Aduz estarem presentes os requisitos da tutela de urgência.

Refere comprovar que o esposo falecido era aposentado por invalidez junto ao IGEPREV, ora agravado, sendo a agravante beneficiária da pensão por morte.

Alega ser mantenedora dos filhos maiores, porquanto um é toxicômano. Por conseguinte, alude que sua renda não suporta os encargos familiares contraídos pela família.

Ressalta que o dano é evidenciado devido ao caráter alimentar do benefício previdenciário.

Afirma a existência de
error in judicando
e
error in procedendo
, quanto ao indeferimento da liminar, uma vez que não se deve aplicar por analogia o procedimento do mandado de segurança que proíbe a concessão de liminar, haja vista que a Súmula 729 do STF permite a antecipação de tutela nas causas de natureza previdenciária.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Efeito suspensivo deferido (ID Num. 678071, pág. 01/05).

O requerido interpôs recurso de Agravo Interno (ID. Num. 768180, pág. 01/07), sustentando a ausência de direito à pensão previdenciária em razão de separação de fato e ausência de dependência econômica da autora em relação ao ex-segurado.

Não há contrarrazões (ID Num 895662, pág. 01).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a interlocutória ser posterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Por conseguinte, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e adentro em preliminar.

Do agravo interno

O requerido interpôs recurso de Agravo Interno (ID. Num. 768180, pág. 01/07) sustentando a ausência de direito à pensão previdenciária em razão de separação de fato e ausência de dependência econômica da autora em relação ao ex-segurado.

Considerando a decisão no recurso de origem (agravo de instrumento n. 0804360-51.2018.8.14.0000), resta prejudicado o presente agravo interno ante a perda de objeto.

Com efeito, julgo-o prejudicado.

Do agravo de instrumento

Nos termos dos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC/15, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, mas, para isto, é necessário que o agravante além de evidenciar a possibilidade de lesão grave e de impossível reparação, demonstre a probabilidade de provimento do recurso. Assim dispõem referidos artigos:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Nos termos do artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A questão em análise consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da pensão por morte, bem como, a possibilidade do deferimento do benefício em sede liminar.

De plano, há de se afastar a fundamentação do magistrado de piso para a negativa de deferimento da pensão, com base na aplicação por analogia do procedimento do mandado de segurança que proíbe a concessão de liminar, por força do artigo 7º, §2º da Lei nº 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2º. Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Como cediço, estas vedações não se aplicam às causas de natureza previdenciária. As restrições impostas pelos artigos 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97, que alterou a Lei nº 7.347/1985, não se aplica em matéria previdenciária, por força da Súmula 729 do STF, que assim dispõe:

A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

Com efeito, é permitida a concessão de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MENOR SOB GUARDA. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. LEI 9.494/1997. PRAZO DECADENCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie. 2. Quanto ao prazo decadencial verifica-se que o entendimento do STJ se coaduna com a decisão recorrida no sentido de que o prazo de cinco anos previsto pelo art. 54 da Lei 9.784/1999 não guarda pertinência com o processo de aposentadoria (ato inicial de concessão do benefício até a análise e registro de sua legalidade pelo Tribunal de Contas), por não se tratar, ainda, de ato administrativo perfeito e acabado. Assim, a insurgência relacionada ao prazo decadencial não se justifica pois o Tribunal de origem decidiu em consonância com a pretensão recursal ao considerar a não ocorrência de decadência no presente feito. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o menor sob guarda de servidor público, dele dependente economicamente à época do óbito, tem direito ao benefício previsto no art. 217, II, da Lei 8.112/1990. 4. Isso porque a solução jurídica que melhor dá cumprimento ao princípio da integral proteção à criança e ao adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, é aquela que, em matéria previdenciária, prestigia o art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, harmonizando-o com a ressalva de que trata a parte final do caput do art. 5º da Lei 9.717/1998, a fim de equiparar o menor sob guarda judicial à figura de filho, conforme decidido pela Corte Especial deste Tribunal no precedente acima aludido. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1646326/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017).

Ante o exposto, resta afastada a justificativa para o indeferimento em primeiro grau.

No que diz respeito aos requisitos a embasar a concessão da tutela, entendo estarem presentes.

A pensão por morte está prevista na Lei Complementar Estadual nº 39/02, que em seus artigos 6º e 25, estabelece:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

[...]

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

[...]

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC 51/2006).

No caso sob análise, extrai-se que a agravante comprovou a condição de esposa do falecido, porquanto traz aos autos: 1. declaração do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará de que o falecido Geraldo José G. de Amorim, estava inscrito no IASEP na condição de dependente da agravante, e na condição de esposo (ID Num 670753, pág. 02); 2. Decisão, datada de 25 de março de 2015, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará concedendo o pagamento das cotas partes do auxílio funeral a agravante Icléia Fátima Melo de Amorim na qualidade de cônjuge (viúva) (ID Num 4399646, Pág. 1); 3. Certidão de casamento (ID Num 4399585 - Pág. 1); 4. certidão de óbito, na qual consta a agravante como declarante (ID Num. 768213 - Pág. 6); e o contracheque do falecido comprovando a condição de servidor público estadual (ID Num 768213 - pág. 08/09).

No que diz respeito à dependência econômica como requisito para obtenção da pensão, cumpre destacar, que o cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, presumida a dependência.

Assim, ante as circunstâncias apresentadas nos autos, entendo que a agravante preenche as condições para o implemento da pensão por morte.

Ademais, a pensão por morte é verba de natureza alimentar, evidenciando, deste modo, a configuração de dano grave.

Por conseguinte, diante da comprovação dos requisitos para o deferimento da pretensão da recorrente, qual seja, a qualidade de segurada do de cujus, se faz imperiosa a concessão do benefício previdenciário pretendido em sede liminar, nos termos do art. 6º, I da Lei Complementar Estadual n.º 039/02, posto que o caso sub examine se enquadra perfeitamente na hipótese sumulada pelo STF, que permite a concessão da tutela em desfavor da Fazenda Pública, quando se tratar de verba de natureza previdenciária.

Assim sendo, entendo pelo deferimento da tutela antecipada recursal confirmando a liminar deferida, deste modo, modificando-se a decisão do Juízo a quo, em virtude da existência de perigo de grave lesão e de difícil reparação, pois se trata de parcela de natureza alimentar necessária à subsistência da agravante.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela recursal, determinando o imediato implemento da pensão por morte, no limite de sua cota-parte.

É o voto.

Belém, ___ de ___________ de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020